Tribunal: TJDFT
Processo: 0746777-55.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0746777-55.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HELDER FELIX DA SILVA DECISÃO Cumpra-se a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão submetida a julgamento no Tema 1009 (Paradigmas REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL), qual seja, se “o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública"). Brasília/DF, 7 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito